Tribunal: TJMT
Processo: 1056312-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056312-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSEFA DAS NEVES ANDRADE - CPF: 062.793.774-82 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1056312-56.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): JOSEFA DAS NEVES ANDRADE.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE EXTRATOS ATUALIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de débito e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, além de condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente impugna a sentença alegando existência de vínculo contratual, inexistência de dano moral e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é indevida; e (ii) verificar se há comprovação suficiente para justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos novos em fase recursal só é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não se verifica no caso concreto, conforme entendimento consolidado pela Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se revela indevida, pois a parte reclamada não demonstrou a legitimidade dos débitos negativados, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, II, do CPC.

É indevida a negativação do nome da parte autora em razão da ausência de demonstração da regularidade da dívida, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impossibilita a aferição da inexistência de restrições preexistentes, inviabilizando o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada e Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

Diante da falta de comprovação do dano moral, impõe-se o afastamento da indenização, reformando-se parcialmente a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é indevida quando a parte credora não comprova a legitimidade dos débitos.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados de restrição ao crédito, sob pena de afastamento da condenação.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 17.07.2018; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273324897, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir dos eventos danosos, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 139,37 (cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), determinando que o reclamado promova a retirada da restrição do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Existência de vínculo entre as partes;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do quantum indenizatório;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o reclamado trouxe documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés, considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Da análise do documento anexado no ID 273324875, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 139,37 (cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), o qual afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela autora, do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se trata de documentos unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação, e um contrato assinado em nome de terceiro estranho à lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

No caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025